Tribunal: TJMT
Processo: 0001456-43.2017.8.11.0022
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001456-43.2017.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAILTON ANTONIO ANJOLETI - CPF: 654.755.261-68 (RECORRENTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ESTADUAL. INTERESSE PROCESSUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

D
IFERENÇA SALARIAL. URV. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PEDRA PRETA. LEI MUNICIPAL 75/1998. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA.

EXTINÇÃO DO FUNDO DO DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É de competência do Juizado Especial Cível Federal processar, conciliar e julgar todas as causas da competência da Justiça Federal até 60
salários-mínimos
, nas quais,
dentre outras hipóteses, a União, suas autarquias e empresas públicas forem interessadas.
É do Juizado Especial Cível Estadual a competência para processar e julgar demandas que questionam o reajuste salarial de servidor público municipal
.

2.
Nos termos da
Teoria da Asserção
,
independentemente se a admissão do servidor público ocorreu antes ou depois da lei de reenquadramento, ainda assim há o questionamento sobre a necessidade do reajuste salarial na proporção de 11,98%, situação
suficiente para evidenciar o interesse processual.

3.
As
dívidas

passivas
da Fazenda Pública,
independentemente
de
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos
,
contados
da data
do

ato

ou

fato
do qual se
originarem
.

Nos
termos
da
Súmula
11 (Fazenda Pública) das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso, o
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
Carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
(Embargos de
Declaração
no RE 561836/RN STF).

2.A
reestruturação

remuneratória
das
carreiras
dos
servidores
do
Município
de Pedra Preta
se
deu

por

meio
da Lei
Municipal 75/1998
,
promulgada

em

23/03/1998
.
Como a
presente

ação

foi

ajuizada

apenas

em
25/05/2017,
impõe
-se
reconhecer
que do
fundo
do
direito

postulado
se
encontra

fulminado
pela
prescrição

quinquenal
, visto a
ação

foi

ajuizada

depois
de
cinco

anos
da
extinção
do
direito
à
diferença

salarial
.
O fundo do direito
a diferença salarial, decorrente da conversão diferença do Cruzeiro Real em URV
,
foi ex
tinto em 23/03/1
9
98, com a promulgação da Lei Municipal de Pedra Preta 75/1998
(Súmula 11 da Fazenda Pública do Sistema de Juizado Especial do Estado de Mato Grosso STF ED do RE 561836/RN).

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5. Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

0001456-43.2017.8.11.0022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE PEDRA PRETA

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

Recorrido
:

ADAILTON ANTONIO ANJOLETI

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ADAILTON ANTONIO ANJOLETI

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
.
Noticiou
que com
a

implantação
da URV
impactou

negativamente

seu

salário

em
11,98%,
devendo

sua

remuneração
ser
reajustado

na

mesma

proporção
.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

há

entendimento

pacificado
de que a
parte

reclamante
,
na

condição
de
servidor

público
,
deve

ter

seu

salário

reajustado

em
11,98%
em

razão
do
prejuízo

ocorrido

na

sua

conversão
de URV
em
Reais.
Julgou

procedente
o
pleito

autoral
.

O

Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:
a) a Justiça Estadual é
incompetente
para
processar
e
julgar
a
presente

demanda
,
devendo

os
autos
serem

remetidos
à Justiça Federal; b)
não

há
interesse processual, visto que a
época
que a
parte

reclamante

foi

admitida
no
serviço

público
a
correção
dos
proventos

já

tinha

sido

implementada
; c) a
pretensão

autoral

esta

prescrita
, visto que
já

houve
a
reestruturação
do plano de cargos e
salários
; e d) o
reajuste
da URV
não

deve
ser
deferido
, visto que viola o
princípio
da
separação
dos
poderes
.
Requereu o provimento do recurso para extinguir o feito

sem

resolução
de
mérito
,
reconhecendo
a
prescrição

ou

julgando

improcedente
o
pleito

autoral
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Competência
do
Juizado
Especial Federal.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 10.259/2001, é de competência do Juizado Especial Cível Federal processar, conciliar e julgar todos as causas da competência da Justiça Federal até 60
salários-mínimos
.

Por
sua

vez
, o
artigo
109 da CF,
estabelece

como

competência
da Justiça Federal,
dentre

outras

hipóteses
,
todas
as
causas

em
que a
União
,
suas

autárquica
e
empresas

pública

forem

interessadas
.

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

questiona
o
reajuste

salarial
de
servidor

público
do
Município
de Pedra Preta,
razão
pela qual
afasta

qualquer
interesse da
União
, de
suas

autarquias
e
empresas

públicas
e,
consequentemente
,
afasta

também
a
competência
da Justiça Federal.

Por
estas

razões
, o
Juizado
Especial
Cível
Estadual é
competente
para
processar
e
julgar
a
presente

demanda
.

Interesse processual.

Segundo a
Teoria da
Asserção
, o simples
fato
de a
parte

reclamante

ter

imputado
à
parte

reclamada
a
prática
de
ato

ilícito
,
independentemente
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
, é
suficiente
para a
demonstração
da
utilidade
e
benefício
do pronunciamento judicial,
evidenciando
o interesse processual.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. POSSIBILIDADE JURÍDICA. INTERESSE DE AGIR. TUTELA INIBITÓRIA. PRESENÇA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL.

(...) 5. As
condições
da
ação

devem
ser
aferidas
com base
na

teoria
da
asserção
,
ou

seja
, à luz das
afirmações

deduzidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

instrutória
.
Precedentes
. (...) (STJ
REsp
1731125/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/11/2018,
DJe
06/12/2018)

Desta forma, em análise do caso concreto, nota-se que, independentemente se sua admissão foi antes ou depois da lei de reenquadramento, ainda assim há o questionamento sobre a necessidade do reajuste salarial na proporção de 11,98%, situação suficiente para evidenciar o interesse processual.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ausência
de interesse processual.

Prescrição
de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.

Nos
termos
do art. 1o do
Decreto
20.910/32, as
"
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
".

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...)2. Nos
termos
do art. 1o do
Decreto
20.910/32, as "
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
". (...) 8.
Agravo

interno

parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
desprovido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Por
sua

vez
, a
Súmula
11 (Fazenda Pública) das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso
estabelece
que
“o
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
Carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
(Embargos de
Declaração
no RE 561836/RN STF)”
.

A
propósito
,
este
é o
entendimento

firmado

nesta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇA SALARIAL. URV. SERVIDOR PÚBLICO DE PRIMAVERA DO LESTE. LEI MUNICIPAL 704/2001. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos
termos
da
Súmula
11 (Fazenda Pública) das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso, o
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
Carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
(Embargos de
Declaração
no RE 561836/RN STF).
2. No
município
de Primavera do Leste, a
reestruturação

remuneratória
das
carreiras
se
deu

por

meio
da Lei Municipal 704/2001,
promulgada

em
20/12/2001. Como a
presente

ação

foi

ajuizada

apenas

em
16/02/2023,
impõe
-se
reconhecer
que
o

direito

postulado
se
encontra

fulminado
pela
prescrição

quinquenal
.
2.
Recurso

conhecido
e
provido
. 3. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.
(N.U 1001389-06.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. A
reestruturação
da
carreira

faz

cessar
o
direito

ao

recebimento
das
diferenças

salariais

decorrentes
da URV.
Precedente
:
Recurso

Extraordinário
n° 561.836/RN.2. Assim, a
vigência
da lei que
reestrutura
a
carreira
do
servidor
é o
marco

inicial
do
prazo

prescricional
para
reclamar

diferenças

não

recebidas

nos

cinco

anos

anteriores
à
reestruturação
.
Precedentes
do STJ.3. Nesse
sentido
, a
Turma

Recursal

Única

editou
a
Súmula
no 11
referente

às

matérias
da Fazenda Pública,
verbis
: O
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
Carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
. (Embargos de
Declaração
do RE 561836/RN-STF).4. Desse modo, as
diferenças

salariais

pretendidas

pelo

autor

encontram
-se
superadas
pela
prescrição
,
vez
que entre a
publicação
da lei que
reestruturou

sua

carreira
e a data da
distribuição
da
demanda

transcorreu

prazo
superior a
cinco

anos
.5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.(N.U 1000414-91.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/09/2021,
publicado
no DJE 14/09/2021)

A
reestruturação

remuneratória das carreiras dos servidores do M unicípio
de Pedra Preta,
se
deu

por

meio
da LeiMunicipal 75/1998,
promulgada

em
23/03/1998,
sendo

este
,
portanto
, o
marco

inicial
do
prazo

prescricional
.

Em
contagem
do
prazo

prescricional
, nota-se que o
fundo
do
direito
se
encontra

prescrito
, pois,
embora
a
diferença

salarial
se
trate
de
direito
de
trato

sucesso
, o
fundo
do
direito
se
encontra

fulminado
pela
prescrição

quinquenal
, visto que a
presente

ação

foi

ajuizada

em
25/05/2017,
ou

seja
,
depois
do
decurso
de
cinco

anos
da
extinção
do
direito
.

Considerando que o direito pleiteado se refere a diferença salarial, decorrente da conversão diferença do Cruzeiro Real em URV,
o qual
foi
extinto
em 23/03/1998, com a promulgação da Lei Municipal de Pedra Preta 75/1998, constata-se que o fundo do direito foi extinto anteriormente ao período prescricional.

O direito a referida diferença salarial iniciou com a conversão do Cruzeiro Real em 1993 e se extinguiu com a Lei Municipal 75/1998, quando houve a primeira lei de reestruturação remuneratória dos servidores públicos (Súmula 11 da Fazenda Pública do Sistema de Juizado Especial do Estado de Mato Grosso STF ED do RE 561836/RN).

Desta forma, considerando que o fundo do direito foi extinto em 23/03/1998e a presente ação foi proposta em
25/05/
2017
,a
pretensão autoral encontra-se totalmente prescrita.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil,
em

razão
do
reconhecimento
da
prescrição
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024